Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-13.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802033-13.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802033-13.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

ADVOGADOS: FABIO LEMOS DA SILVA, ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITOS PRETÉRITOS DEVIDOS PELO ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802033-13.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

ADVOGADOS: FABIO LEMOS DA SILVA, ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA movida por MARILENA ALEXANDRE GONCALVES.

A sentença julgou procedente a ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de multa processual por descumprimento de liminar, bem como, danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a situação em envolve a clara continuidade de atividade econômica, pois o próprio autor junta contrato de locação que comprova o transpasse de estabelecimento de um imóvel exclusivamente para fins comerciais com atividade empresarial no mesmo ramo, restaurante. Portanto, o locatário ora autor está dando continuidade as atividades desenvolvidas anteriormente, o que configura claramente uma sucessão empresarial;
II -
não há que se falar em ilegalidade da cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica, uma vez que condizem com os registros de consumo efetivo, e que, por se tratar de continuidade de atividade econômica, torna-se de total responsabilidade da Autora o pagamento dos valores apurados referentes ao consumo daquela unidade consumidora;
III -

aplicável, ainda, a excludente de ilicitude prevista no art. 188, I do CCB, o que retira o dever de indenizar da Equatorial, haja vista que sempre agiu no exercício regular de um direito, qual seja seu direito de cobrança de dívidas validamente constituídas;
IV –
requereu o afastamento integral da multa, e, ainda entendam que houve alguma sorte de descumprimento por parte da apelante, requereu que a aplicação de multa se mostre condizente com os parâmetros da demanda, eis que não há qualquer razão para a imposição de penalidades milionárias;
V -

requereu que a condenação em dano moral seja afastada, ou minorada.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
a Apelante, informa mais uma vez que se trata de sucessão empresarial, no entanto, por ser tal sucessão inexistente, não trouxe quaisquer comprovação aos autos, ônus que lhe incumbia;
II –
não houve quaisquer sucessão empresarial, tendo a Recorrida locado o imóvel para a instalação de suas atividades, assim como não houve aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, como alegado pela Recorrente, não tendo esta inclusive, se desincumbido de seu ônus;
III -
por ter sido cobrada e impedida de transferir a UC por débito que não era de sua responsabilidade e ainda, ter a energia suspensa diante do estabelecimento aberto e com clientes, tendo sido coibida a assinar termo de confissão de dívida, tendo que local gerador para dar continuidade as atividades empresariais, inegavelmente causou danos à Recorrida.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, 07 de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802033-13.2018.8.14.0040

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: MARILENA ALEXANDRE GONCALVES

ADVOGADOS: FABIO LEMOS DA SILVA, ISABELLA CAROLINNE DE SOUZA E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia consiste na demora da transferência de titularidade das faturas de consumo e da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 103455480.

Primeiramente, é importante esclarecer que o contrato celebrado entre a concessionária e o usuário configura-se como um contrato de consumo.

Nesse sentido, tratando-se de uma relação de consumo, cuja responsabilidade é objetiva, conforme o art. 14 da Lei nº 8.078/90, basta que a parte autora comprove o fato, o dano e o nexo causal entre ambos para que surja a obrigação do fornecedor de serviços de responder pelas consequências danosas decorrentes de defeito em sua prestação.

Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada apenas se for demonstrada a inexistência de defeitos no serviço prestado, ou caso o dano seja exclusivo do consumidor, de terceiro ou resultante de caso fortuito ou força maior, conforme estabelecido no §3º do referido artigo.

Nesse sentido, do exame do documento acostado pela apelada ID nº 19721741 - pág. 2, bem como da tela fornecida pelo sistema da concessionária ID nº 19721813 - pág. 4, constata-se que o pedido de transferência de titularidade foi realizado pela parte autora em 01/06/2018.

Quanto à mudança de titularidade, a parte apelante limita-se a alegar que, se tratar de continuidade de atividade econômica, torna-se de total responsabilidade da Autora o pagamento dos valores apurados referentes ao consumo daquela unidade consumidora.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, recaindo, portanto, sobre quem de fato o utilizou. Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem"
(REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 466.048/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 2/4/2014.). (grifo meu)

Assim, não pode a concessionária ter se recusado a transferir a titularidade da Unidade Consumidora e a religar o fornecimento do serviço essencial desta em razão de débitos pretéritos devidos pelo antigo proprietário do imóvel e, portanto, não imputáveis ao apelado.

Da mesma
forma, muito embora a Apelante alegue tratar-se de uma sucessão empresarial, não conseguiu demonstrar a continuidade na exploração da atividade econômica, seja com a mesma razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e das demais instalações. Não há elementos que provem que o Apelado tenha adquirido, além do imóvel em si, as instalações, o estoque e outros bens pertencentes ao locatário anterior.

Pelo contrário, na análise dos autos verifico que a apelada demonstrou o fato constitutivo do seu direito, através do arcabouço probatório juntado aos autos, sendo: 1) o contrato de locação comercial; 2) protocolos de atendimento junto a Celpa; 3) solicitação de troca de titularidade; 4) fotos do momento do corte de energia; 5) boletos dos débitos pretéritos da UC em nome de Cristiano Gusmão Carneiro.

Com efeito, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do CPC, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta.

Nesse sentido, agiu com acerto a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE DANO MORAL – RECONVENÇÃO – NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÉBITOS PRETÉRITOS DEVIDOS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM – SUCESSÃO EMPRESARIAL – ART. 346, § 1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021 – NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, recaindo, portanto, sobre quem de fato o utilizou. Precedentes. Diante disso, não poderia a concessionária de energia elétrica ter se recusado a transferir a titularidade da Unidade Consumidora e a religar o fornecimento de energia elétrica desta em razão de débitos pretéritos devidos pelo antigo proprietário do imóvel e, portanto, não imputáveis ao Apelado. No caso concreto, não restaram satisfeitas as condições elencadas no § 1º do art. 346 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 – que, vale ressaltar, são cumulativas, conforme deixa cristalino o texto da norma –, uma vez que o imóvel onde operava a pessoa jurídica, para fins de exploração de atividade comercial, não foi adquirido por outra pessoa jurídica, mas por pessoa física, que querer a religação da energia elétrica e alteração da titularidade para seu próprio nome. Do mesmo modo,
embora sustente tratar-se de sucessão empresarial, a Apelante não comprovou haver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações, posto que não há elementos que demonstrem ter o Apelado adquirido, além do imóvel propriamente dito, as instalações, o estoque e demais bens do proprietário anterior.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. TJ-MS - AC: 08051225320218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 23/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ E À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. 1. Cuida-se de apelação interposta para o fim de reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que julgou procedente o pedido do requerente, condenando o demandado ao pagamento de danos materiais no valor correspondente ao dobro da taxa de religação e de danos morais, estes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. No caso concreto, não restou comprovado nos autos o aviso prévio de corte do serviço, ônus que incumbia ao apelante, o que torna ilegal o ato praticado, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995. 3. No tocante à comprovação dos danos morais, entende-se que a interrupção irregular de fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, gera dano in re ipsa.
Precedentes do STJ. 4. Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da autarquia, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o serviço essencial de fornecimento de água interrompido. Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar. 5. De ofício, cumpre retocar a sentença para adequar os consectários legais decorrentes da condenação (juros moratórios e correção monetária) ao precedente vinculante da Corte Superior acerca do tema ( REsp 1.495.146/MG) e, após a data de 09/12/2021, determinar a incidência da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. Reforma parcial da sentença, de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para negar-lhe provimento e, de ofício, corrigir os consectários legais decorrentes da condenação a título de danos morais, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AC: 00075598620198060167 Sobral, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022) (Grifo meu)

Desse modo, restou comprovada a prática de ato ilícito por parte da Apelante, o qual configura falha na prestação de serviço público essencial e, além disso, dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014.

2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

Diante do exposto, considerando o contexto dos autos, especialmente o fato de se tratar de uma negativa indevida de fornecimento de um serviço essencial (energia elétrica), a extensão do dano, o abalo psicológico e emocional causados ao Apelado, bem como os transtornos decorrentes da conduta da Apelante, e levando em conta o porte econômico desta, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$10.000,00, deve ser mantido. Isso porque foram atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de se considerar o caráter preventivo e pedagógico da medida

Assim, concluo que a sentença foi acertada ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos da Unidade Consumidora nº 103455480, em relação ao apelado. A sentença também condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Apelado, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), e a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de multa processual por descumprimento de liminar, além da quantia a ser apurada em liquidação de sentença para ressarcir os gastos com gerador (locação e abastecimento) mediante somatória dos comprovantes apresentados no curso do processo até o reestabelecimento da energia, a título de dano material.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024